Tribunal: TJMT
Processo: 1009557-79.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009557-79.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), HELIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 000.871.771-02 (PACIENTE), RENAN SANTOS ALVES - CPF: 066.051.631-41 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (REU), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), RENATO ESPINOZA DA SILVA (VÍTIMA), MIZAEL GONCALVES REIS - CPF: 823.242.631-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDOMIRO GONCALVES REIS - CPF: 005.377.101-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO COMPORTA EXAME NA VIA ELEITA
– INDÍCIOS SUFICIENTES DO POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DOS PACIENTES NA CENA CRIMINOSA –
2. MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE DO DELITO QUE ULTRAPASSA A INERENTE AO TIPO PENAL –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO QUE DEMONSTRA A PERICULOSIDADE SOCIAL DOS SUSPEITOS – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO -
ORDEM DENEGADA
.

1.

A tese de negativa de autoria somente comporta acolhida na via eleita se houver prova cabal da propalada inocência, pois para a legitimidade da prisão preventiva bastam indícios, ainda que mínimos, que revelem o possível envolvimento dos suspeitos na cena do crime. Portanto, tendo as testemunhas oculares indicado os pacientes como supostos autores dos golpes efetivados na vítima, que lhe causaram as lesões que foram a causa determinante de sua morte, não há como na cognição célere e sumária do
habeas corpus
afastar a suposta autoria deles.

2.

Idoneamente justificado o decreto da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, se as razões de decidir demonstram que a forma de execução do delito contra a vida deixa em evidência a crueldade e perversidade dos suspeitos, que teriam agredido o ofendido enquanto estava caído no chão e desarmado, portanto, sem condições de se defender, não tendo os agressores sequer se compadecido com as diversas súplicas dos enteados da vítima, de apenas 13 (treze), 11 (onze) e 05 (cinco) anos, que presenciaram toda a cena criminosa e insistiam para que as agressões fossem cessadas, fatores concretos estes que demonstram a frieza e indiferença com as regras de convívio social que os pacientes aparentam possuir, a justificar a restrição cautelar à liberdade deles, porquanto as providências menos severas não seriam capaz de conter-lhes a periculosidade que possuem.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR

PACIENTE(S)

HELIO ALVES DE OLIVEIRA

RENAN SANTOS ALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
por decretar e manter a prisão preventiva em desfavor deles
, nos autos n.º 1005419-64.2020.8.11.0013, em que são acusados da prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2º, incs. III e IV, do CP, levado a efeito em face da vítima
Renato Espinoza da Silva
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico aduzindo a
tese de negativa de autoria
, ao argumento de que “
a vítima foi agredida por uma população enfurecida”
, sendo impossível identificar os reais autores dos golpes que a levaram a óbito, de modo que o patrono considera que a imputação do delito aos pacientes se deu apenas com o propósito de “
demonstrar para a sociedade que solucionaram um crime”
, mesmo porque não foram reconhecidos pelas testemunhas como autores do homicídio.

Lado outro, sustenta que a
decisão segregatícia é carente de fundamentação idônea
, porquanto lastreada na mera gravidade abstrata do crime, sem a devida demonstração, com base em elementos concretos, do risco que a liberdade dos increpados representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
inclusive liminarmente,
a concessão da ordem em favor dos pacientes para que sejam revogadas suas prisões preventivas, com a expedição dos alvarás de soltura em benefício deles, mesmo que a liberdade deles fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

A ordem veio munida com a documentação sob o ID 89347464 ao ID 89347465.

O processo eletrônico foi distribuído durante o plantão judiciário ao relator plantonista Exmo. Des. Pedro Sakamoto, que, por considerar que as insurgências defensivas não comportavam exame durante o período extraordinário, determinou a redistribuição do feito, na forma regimental, vindo-me os autos conclusos por prevenção ao
Habeas Corpus
n.º 1008485-57.2021.8.11.0000, após o retorno do expediente forense.

Em razão da insuficiência da prova pré-constituída, foi concedido prazo para o impetrante apresentar emenda à inicial, o que foi devidamente cumprido com a juntada da petição e documento de ID 89875966 e ID 89875968.

A tutela de urgência vindicada restou
indeferida

(ID 89980489) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 91423493 ao ID 91432984.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem
(ID 91995539).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Depreende-se da prova amealhada ao processo eletrônico que os pacientes
Helio Alves de Oliveira
, de alcunha Pin, e
Renan Santos Alves
foram presos temporariamente ainda no curso das investigações, por supostamente praticarem o crime de homicídio qualificado em face da vítima Renato Espinoza da Silva.

E, ao ser encerrado o inquérito penal, foram denunciados, juntamente com os corréus
Mizael Gonçalves Reis
, de alcunha Elzin, e
Valdomiro Gonçalves Reis
, vulgo Miro, como incursos nas penas do no art.

121, §2º, incs. III e IV, do CP, sendo na ocasião do recebimento da peça acusatória convertida a custódia temporária em prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

1.

Da aventada tese de negativa de autoria.

Inobstante o esforço defensivo para tentar descredenciar os elementos indiciários que revelam o possível envolvimento dos favorecidos nessa ordem no cometimento do homicídio qualificado,
entendo que razão não assiste ao impetrante.

Isso porque, diversamente do que alegado na inicial, verifica-se da oitiva das
testemunhas oculares Divane Almeida Moura, Josieli Moura Eguez, Alex Almeida Moura
e
Luiz Marcos Espinoza da Silva
, respectivamente, convivente, enteados e irmão do ofendido, que foram uníssonas em apontar os pacientes como integrantes da confusão que tirou a vida de Renato Espinoza da Silva, dizendo que eles e outros sujeitos se apossaram de pedaços de madeira, com os quais golpearam a vítima, principalmente na região da cabeça.

Outrossim, o
paciente
Helio
, em sua oitiva na Delegacia de Polícia, embora tenha afirmado que agiu apenas para se defender, confessou ter agredido o ofendido com um balaústre, cessando os golpes ao conseguir desarmá-lo; versão esta que se assemelha à apresentada pelo
corréu
Valdomiro Gonçalves Reis
, que assumiu ter, juntamente com seu irmão
Mizael Gonçalves Reis
, o aludido paciente e outros sujeitos que não soube identificar, se munido de pedaços de madeiras e golpeado o ofendido no intuito de cessar as agressões que seriam por este perpetradas.

Por sua vez, o
paciente
Renan
negou o seu envolvimento no cometimento do crime contra a vida, declarando que, apesar de ter se apossado de um pedaço de madeira, não desferiu golpe algum contra Renato Espinoza da Silva, acreditando ter sido apontado como suspeito tão somente porque é amigo de
Helio
, que viu agredindo a vítima, assim como
Valdomiro.
Todavia, consoante os termos de reconhecimento fotográfico de pessoa acostados sob o ID 91432981 - Pág. 2 e ID 91432984 - Pág. 2, foi reconhecido por Josieli Moura Eguez e Alex Almeida Moura como supostos autores do homicídio.

Desta feita, não há como ser acolhida a propalada inocência dos beneficiários nessa ordem, pois há nos autos evidências de que estavam envolvidos na cena do crime, sendo apontados como uns dos sujeitos que golpearam Renato Espinoza da Silva, causando-lhe as lesões que foram a causa determinante de sua morte, o que é suficiente para a legitimidade da prisão preventiva, espécie de custódia que não exige a concepção de certeza necessária para uma condenação, mas apenas um lastro superficial mínimo vinculando os agentes ao delito imputado. Ou seja, bastam elementos que autorizam um prognóstico de julgamento positivo quanto à autoria
ou participação dos suspeitos, o que existe na hipótese versada.

Portanto, afastar a conclusão do d. magistrado singular quanto à possível participação dos pacientes no cometimento do homicídio qualificado exigiria uma análise minuciosa de todo o acervo de provas existente no feito correlato, o que é inadmissível no procedimento célere e sumário do
habeas corpus.

Aliás, há muito os Tribunais Superiores firmaram o entendimento no sentido de que “
É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus
” (HC 621.286/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) – destaquei.

Da mesma forma é a jurisprudência consolidada do eg. TJMT, materializada no
Enunciado orientativos n.º 42
da TCCR:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015).

Ademais, depreende-se da prova amealhada aos autos eletrônicos e das informações prestadas que, pelo fato ilícito da hipótese versada, já foi ofertada a denúncia em desfavor dos favorecidos nessa ordem, tendo sido a instrução criminal encerrada e aberto prazo para a apresentação das alegações finais pelas partes, a impedir que na via eleita seja reconhecida a inocência dos encarcerados, pois exigiria o afastamento de todo substrato fático em que se funda a acusação, que, de acordo com o d. juízo natural, é suficiente para demonstrar a justa causa da ação penal instaurada.

Nesse sentido: “
Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) - grifei.

Com isso, não tendo restado comprovada indene de dúvidas a insuficiência dos indícios de autoria que sustentam o decreto da prisão preventiva, não merece acolhida a alegação defensiva na presente impetração, devendo a matéria ser discutida na esfera própria, que é a ação penal correlata, pelo d. juízo
a quo
, o qual irá assegurar o devido processo legal e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pelo o que concluo inexistirem razões para afastar a medida constritiva imposta aos pacientes, à conta da aventada tese de negativa de autoria.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Lado outro, quanto aos fundamentos e requisitos da custódia processual imposta aos increpados, depreende-se da decisão objurgada que há no caso em apreço a hipótese autorizadora do
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o crime imputado é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo que ultrapassa 04 (quatro) anos.

No que se refere ao
fumus comissi delicti
,
como já demonstrado no tópico anterior, tem-se que os indícios de autoria estão bem delineados no caderno investigativo, notadamente nas declarações colhidas na Delegacia de Polícia, assim como a materialidade do crime, pois os pacientes e os demais corréus teriam agredido Renato Espinoza da Silva com pedaços de madeira, causando-lhe as lesões desencadeadoras de sua morte.

E, em relação ao
periculum libertatis
,
a d. juíza de 1º grau destacou a crueldade empregada na cena do crime, pois tudo leva a crer que os agressores efetuaram diversos golpes com pedaços de madeira contra a vítima, principalmente na região da cabeça, causando-lhe um traumatismo cranioencefálico, a revelar a gravidade da conduta ilícita praticada, que, inclusive, deixou diversas pessoas receosas em relatar o ocorrido, a tornar indispensável a restrição cautelar à liberdade dos suspeitos para a
garantia da ordem pública.

Com efeito, a prova coligida aos autos evidencia a aparente perversidade dos suspeitos que, em maior número, em tese, atacaram a vítima enquanto ela estava caída no chão e desarmada, portanto, sem condições de esboçar qualquer reação, não se importado os suspeitos com a presença dos enteados do ofendido, que possuem apenas
13 (treze), 11 (onze) e 05 (cinco) anos e suplicavam para que as agressões fossem cessadas, visualizando todo o ataque ao padrasto até que ficou todo coberto de sangue e com dificuldades de respirar.

E, como consequência de tal atrocidade, a vítima, que foi socorrida, mas acabou falecendo no caminho do hospital, sofreu um traumatismo cranioencefálico, fratura em alguns membros e laceração de sua orelha direita, a demonstrar a brutalidade dos golpes efetivados pelos autores do delito.

Além disso, de acordo com o relatório policial, o paciente
Renan
teria sido o maior instigador de toda essa confusão, denominando-se integrante de facção criminosa, sendo conhecido na cidade de Conquista D’Oeste/MT, onde reside, como um sujeito de alta periculosidade, que amedronta os moradores daquele local e apontado como suspeito de um crime de estupro no boletim de ocorrência n.º 2019.10331, porém, sem que haja registro de inquérito policial ou ação penal instaurados em seu desfavor.

Por sua vez, o paciente
Helio
é indicado pelos investigadores como “
um criminoso nato”
, com diversas passagens por envolvimento com o mundo da ilicitude, registrando em seu nome os boletins de ocorrência n.º 2019.226574 e n.º 2016.375301, ambos por estelionato; e o de n.º 2013.111637, por lesão corporal, também, sem que exista processo criminal instaurado contra ele.

Outrossim, os agentes de segurança pública registraram que, durante o trabalho investigativo, diversas testemunhas do crime e residentes na comunidade Matão, zona rural da comarca de Pontes e Lacerda/MT, onde ocorreu o homicídio, demonstraram temor aos irmãos dos suspeitos, tendo, inclusive, a viúva do ofendido dito não querer mais morar naquele lugar, além de um dos irmãos de Renato ter foragido, após o acontecido, passando a residir na gleba Suvacão.

Logo, a situação fática retratada neste processo eletrônico justifica o encarceramento provisório dos pacientes para salvaguardar a segurança pública, por revelar uma gravidade que ultrapassa aquela inerente ao tipo penal e a periculosidade que aparentam possuir os increpados, que indicam ter uma frieza e indiferença com a vida humana, além de um menosprezo com as regras de convivência social, a gerar um prognóstico de que, beneficiados com a liberdade provisória, poderiam sentir-se estimulados a persistir em comportamentos antijurídicos.

E, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, “
a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020). Destaquei.

Portanto, na hipótese, o édito prisional se apresenta idoneamente fundamentado, pois revestido de razões de decidir que revelam a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, elencados no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, não se vislumbrando a possibilidade de conceder a liberdade provisória aos pacientes, mesmo que obrigados ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do mesmo
codex
, uma vez que o contexto dos autos revela a periculosidade social que possuem, a pressupor que apenas a prisão preventiva se apresenta eficaz e adequada para garantir a segurança pública, uma vez que

as providências alternativas poderiam servir como um estímulo para que permaneçam envolvidos com a criminalidade, dando-lhes a certeza da impunidade.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão”
(AgRg no RHC 140.236/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021) – destaquei.

De mais a mais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que os pacientes se encontram enclausurados cautelarmente
a bem da ordem pública
, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
- grifei.

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Por consequência,
as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelos pacientes, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada,
uma vez que não afastam o
periculum libertatis,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
HELIO ALVES DE OLIVEIRA e RENAN SANTOS ALVES
, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva contra eles decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021